Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa e pela Assistente de Acusação contra acórdão que deu provimento às apelações do Ministério Público e da Assistente de Acusação para condenar o réu pela prática de três crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra mulher, com fundamento no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. A Defesa apontou omissões e contradições quanto às datas dos fatos (30/1/2021 e 5/6/2021), à prova testemunhal, à cadeia de custódia de imagens e à ausência de parecer técnico sobre prints de WhatsApp, além da não aplicação do artigo 71, do Código Penal. A Assistente de Acusação alegou omissão na valoração negativa das circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões, obscuridades ou contradições relevantes capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) definir se as alegações das partes constituem mero inconformismo com a valoração da prova e com a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, possuem cognição limitada e visam apenas sanar vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou reapreciar provas.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos indicados pela Defesa, inclusive quanto à suficiência da prova testemunhal, à ausência de laudo direto e à cadeia de custódia, afirmando que as declarações da vítima e das testemunhas formam um conjunto probatório robusto e seguro para embasar a condenação.
5. Não se verifica omissão quanto à autenticidade das imagens juntadas, pois o acórdão considerou legítima a utilização de prova indireta quando inviabilizado o exame direto, nos termos dos artigos 158 e 167, do Código de Processo Penal.
6. Quanto à aplicação do artigo 71, do Código Penal, o acórdão embargado expressamente fundamentou a escolha do concurso material, em razão da prática de três crimes distintos com desígnios autônomos, não havendo omissão a sanar.
7. A alegação da Assistente de Acusação de que deveria haver valoração negativa das circunstâncias judiciais representa mera discordância quanto à dosimetria da pena, que foi devidamente fundamentado com base em elementos objetivos e neutros, não cabendo reapreciação em embargos de declaração.
8. A tentativa de reabrir o debate probatório e de reformar a fundamentação da pena por meio de embargos revela indevida ampliação do objeto do recurso, extrapolando os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.